Tribunal: TJDFT
Processo: 0754248-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação indenizatória por danos materiais decorrentes de má administração de valores em conta vinculada ao Pasep.
2. Decisão anterior – a sentença julgou liminarmente improcedente o pedido ao pronunciar, de ofício, o transcurso do prazo prescricional decenal da pretensão reparatória, adotando como termo inicial a data do saque.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal da pretensão reparatória.
III – Razões de decidir
4. O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades na administração dos saldos de contas do Pasep é de 10 anos, art. 205 do CC/2002, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos valores a menor, Tema no 1.150/STJ, que, na demanda, corresponde ao momento do saque.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.150/STJ. TJDFT, Acórdão no 1957927, 0748978-89.2023.8.07.0001, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/1/2025.